Tribunal: TJBA
Processo: 0570169-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570169-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARCIA CRISTINA SALES DE SOUZA NEVES

Advogado(s)
:
ANA PAULA RIBEIRO DE JESUS, EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENCARGOS ABUSIVOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por MARCIA CRISTINA SALES DE SOUZA NEVES, visando à revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, alegando encargos abusivos.

Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, afastando cláusula de juros remuneratórios no período de mora e determinando restituição simples ou abatimento de valores pagos indevidamente.

Embargos de Declaração rejeitados. Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, com alegações dissociadas da sentença.

Pedido de homologação de acordo indeferido por ausência de manifestação válida da parte autora.

Agravo Interno interposto sem impugnação específica ao fundamento da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade e aos requisitos formais de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar pedido de homologação de acordo.

A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

O recurso foi interposto após a preclusão temporal, em desacordo com os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015.

A jurisprudência dos tribunais superiores reforça a exigência de impugnação específica e tempestividade para conhecimento de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 505, 507, 1.001, 1.009, 1.010.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30/05/2018.

STJ,
AgRg
no
AREsp
618.056/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
01/08/2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.711.593/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
04/12/2020.

STJ,
AgInt
na PET na
APn
836/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
26/04/2017.

TJ-MG, AI 10000205669245001, Rel. Estevão Lucchesi, julgado em 20/05/2021.

TJ-SC, AGT 00116638620118240075, Rel. 3º Vice-Presidente, julgado em 29/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0570169-10.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
BANCO VOTORANTIM S.A
. e
Apelado
MARCIA
CRISTINA SALES DE SOUZA NEVES

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.